Tribunal: TJES
Processo: 5007362-57.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007362-57.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLA CHRISTINA SALES DE ALMEIDA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO Nº 5007362-57.2024.8.08.0024

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO:
CARLA CHRISTINA SALES DE ALMEIDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que conheceu e não acolheu os embargos de declaração opostos pela agravante, mantendo o acórdão integralmente.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática proferida em julgamento de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID nº 12958523. A agravante requer a rediscussão do mérito que já foi devidamente enfrentado por esta Turma.

Ademais, como já mencionado na Decisão agravada, o Acórdão de ID nº 12444898 está de
acordo com os Temas dos Tribunais Superiores, visto que o medicamento pleiteado possui registro na Anvisa, e há laudo médico que atesta a necessidade dos medicamentos prescritos, bem como restou demonstrado a hipossuficiência da parte autora e a ineficácia dos medicamentos padronizados.

Em vista disso, a decisão agravada não merece modificação, visto que inexistem os vícios apontados pela agravante.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do agravo de interno

e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a decisão vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

CONDENO o recorrente, caso a improcedência do Agravo Interno seja reconhecida por unanimidade, ao pagamento de multa, que fixo em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)